Tribunal: TJBA
Processo: 8015111-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015111-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NIVALDO CARVALHO FERREIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DA GCET. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. AUSÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015111-96.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante NIVALDO CARVALHO FERREIRA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, documento datado e assinado eletronicamente.